Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701299-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDINEIDE FIDELES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada há a prover quanto a petição de ID 33210688, tendo em vista que o acórdão de ID 32943026 já reconheceu a perda do objeto do presente Agravo. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito